Tribunal: TJMT
Processo: 1012263-64.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012263-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA CAMPELLO - CPF: 259.960.828-70 (AGRAVANTE), KAYO MAURITY SOUZA LIMA - CPF: 023.275.081-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA

– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

Com relação ao cheque, nos termos da Súmula 503 do STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula".

No caso sub judice, o cheque foi emitido no dia 30/11/2012 (ID 68192415 - pág. 17 - origem) e a ação monitória foi proposta em 22/09/2014, portanto, antes de decorrido o quinquídio legal.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, vez que para sua caracterização faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por APARECIDA DA SILVA CAMPELLO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas o Rio Verde/MT, nos autos DO Cumprimento de Sentença nº 000555929.2014.8.11.0045, movida em seu desfavor por KAYO MAURITY SOUZA LIMA, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta tão somente para declarar, com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC, a impenhorabilidade de parte dos valores constritos.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento das diligências para sua localização.

Alega que a demanda se encontra prescrita haja vista que a demora na citação foi deflagrada por culpa do agravado, o que afasta a possibilidade de se retroagir interrupção da prescrição à data da distribuição da ação.

Requer a concessão da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento de mérito do recurso.

Ao final, requer seja provido o recurso, para reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital e/ou a prescrição.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 174565163).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 180143189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por KAYO MAURITY SOUZA LIMA em face de APARECIDA DA SILVA CAMPELLO, alegando ser credor da Ré na quantia de R$ 8.690,00, representado por um cheque, com vencimento para 30/11/2012.

Na data do pagamento, quando depositado o título, este foi devolvido pelos motivos 11 e 12 (cheque sem fundos).

Ajuizou a demanda, pugnando pela procedência dos pedidos, condenando a Ré a pagar a quantia de R$ 11.545,25, devidamente atualizada.

Tentada a citação por carta, esta retornou com a rubrica “Mudou-se” Indicados novos endereços pela parte Autora, as missivas retornaram com o aviso “Não Existe o Nº” e “Mudou-se”, respectivamente.

Requerida a pesquisa de endereço pelo SIEL, a busca indicou endereço já utilizado para envio da carta.

Deste modo, estando a Requerida em local incerto e não sabido, o autor requereu sua citação por edital, o que foi deferido pelo Juízo.

Decorrido o prazo do edital sem manifestação da Ré, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na condição de curador especial.

A Defensoria Pública apresentou Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a ilegitimidade ativa e, no mérito, embargos por negativa geral.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado singular julgou improcedentes os Embargos Monitórios e declarou constituído de pleno direito como título judicial o documento sobre o qual se funda a ação monitória. Ainda condenou a Embargante no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Transitada a sentença em 19/03/2018, a parte Autora apresentou o pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação da Executada para efetuar o pagamento da quantia de R$ 22.061,33, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação do art. 523, do CPC.

Intimada por edital, a Executada deixou transcorrer o prazo.

A Defensoria Pública apresentou resposta por negativa geral.

A parte Exequente requereu fosse realizada a penhora online, via sistema BACENJUD, em contas de titularidade da Executada.

Deferida a penhora, esta restou infrutífera.

Em duas novas tentativas, foram bloqueados os valores de R$ 31,33 (trinta e um reais e trinta e três centavos) e de R$ 28.005,31 (vinte e oito mil cinco reais e trinta e um centavos).

A Executada apresentou Exceção de Pré-executividade arguindo a nulidade da citação por edital, a prescrição do título, a prescrição intercorrente, bem como a impenhorabilidade do valor constrito.

Ao analisar o incidente, o Juiz a quo rejeitou as alegações de nulidade da citação, de prescrição do título e da prescrição intercorrente. Contudo, reconheceu ser impenhorável a quantia alvo de bloqueio na conta bancária da excipiente, mantida junto ao banco cooperativo SICREDI, no valor de R$ 27.589,17, com fulcro no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da citação por edital e/ou a prescrição.

Pois bem.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.”

Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação da executada/agravante nos endereços declinados.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar a citanda.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. II - Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. III - Considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido IV - Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07072435020218070000 DF 0707243-50.2021.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. EXECUTADO POR EDITAL E NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA POR SUPOSTA FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À CITAÇÃO REGULAR. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM DIVERSAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO, EM TODOS OS ENDEREÇOS CONHECIDOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 256, II, E § 3º, DO CPC. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: SP 2185754-15.2022.8.26.0000, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

No que toca à alegada prescrição do título, está não ocorreu.

Com relação ao cheque, nos termos da Súmula 503 do STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula".

No caso sub judice, o cheque foi emitido no dia 30/11/2012 (ID 68192415 - pág. 17 - origem) e a ação monitória foi proposta em 22/09/2014, portanto, antes de decorrido o quinquídio legal.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente.

Para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização de bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que, certamente, não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023